Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-78.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800287-78.2020.8.14.0125

APELANTE: TIM CELULAR S.A., TELEFONICA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e do consumidor. Agravo interno. Ação civil pública. Serviço de telefonia móvel. Dano moral coletivo. Pretensão indenizatória. Prescrição quinquenal. Ocorrência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento às apelações das empresas rés em ação civil pública. Na origem, o juízo de 1º grau condenou cada empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00, em razão de falhas na prestação de serviço de telefonia móvel nos municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra, apuradas entre setembro de 2012 e janeiro de 2014. As apelações foram providas para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória deduzida na ação civil pública estava ou não fulminada pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, por ausência de previsão legal específica, aplica-se à ação civil pública, por analogia, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).

4.

As falhas na prestação do serviço foram delimitadas pela nota técnica da ANATEL ao período entre setembro de 2012 e janeiro de 2014, sem prova de continuidade da lesão até a propositura da ação.

5.

A pretensão deduzida foi exclusivamente indenizatória, sem pedido de obrigação de fazer que pudesse caracterizar lesão permanente ou renovação do prazo prescricional.

6.

A ação foi ajuizada apenas em março de 2020, mais de cinco anos após os fatos, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se à ação civil pública, por analogia, o prazo prescricional quinquenal do art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

2.

O termo inicial da prescrição em ações indenizatórias conta-se da ocorrência do fato lesivo, salvo exceções não configuradas no caso concreto.

3.

A ausência de pedido de obrigação de fazer e de prova de continuidade da lesão impede o afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 95; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º, 133, XII, d; Lei nº 4.717/1965, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.070.896/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 04.08.2010; STJ, AgInt no REsp 1569687/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2065804/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1132570/PE, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1701715/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 07.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800287-78.2020.8.14.0125

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADAS:
TIM CELULAR S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 27673669, pela qual foi dado provimento aos recursos de apelação manejados pelas empresas agravadas.

As referidas apelações foram interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública, condenando cada uma das apelantes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em razão de falhas na prestação do serviço de telefonia móvel nos municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra, apuradas no período de setembro de 2012 a janeiro de 2014.

Na inicial, o Ministério Público afirmou, em síntese, que os serviços de telefonia móvel prestados pelas rés nos referidos municípios apresentavam deficiências graves e reiteradas, como interrupções frequentes, má qualidade de sinal e ausência de cobertura em áreas essenciais, o que causava prejuízos materiais e morais à coletividade.

Os recursos de apelação das empresas requeridas foram providos, nos termos da decisão monocrática ID 27673669, que reconheceu a ocorrência da prescrição, reformando a sentença recorrida e extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em seguida, o Ministério Público interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) o termo inicial da contagem prescricional não poderia ser fixado em setembro de 2012, pois as falhas na prestação do serviço são contínuas e se protraiam no tempo; b) a lesão não é episódica, mas de caráter permanente, renovando-se continuamente o prazo prescricional; c) a jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais tem reconhecido que, em casos de lesão continuada, não há que se falar em prescrição; d) a decisão monocrática merece retratação, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada da 1ª Turma de Direito Público, a fim de ser reformada, afastando-se a prescrição e negando-se provimento às apelações interpostas pelas empresas de telefonia.

As agravadas apresentaram contrarrazões por meio das petições ID’s 29267747 e 29341981, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a sentença recorrida em confronto com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o provimento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 133, inciso XII, alínea d, do CPC:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento às apelações, para reconhecer a ocorrência da prescrição e reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão deduzida na inicial foi alcançada pela prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, aplicando-se, por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei nº. 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Para corroborar tal assertiva, cito os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO. LEI DA AÇÃO POPULAR. INCIDÊNCIA
. 1. "
A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65" (REsp 1 .070.896/SC, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe de 4/8/2010)
. 2. Fato jurídico que motivou a ação civil pública ocorrido antes do CDC. 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1569687 SP 2015/0290772-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO ORA ANALISADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da actio nata sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais. Precedentes.
2. No microssistema de tutela dos direitos difusos, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 .3. Agravo interno desprovido
.

(STJ - AgInt no REsp: 2065804 RS 2023/0122975-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A tese relacionada ao descumprimento do art. 514 do CPC/1973 pela parte recorrida esbarra na Súmula n. 284/STF, pois o agravante não indicou, de forma clara e objetiva, quais fundamentos da sentença não teriam sido impugnados. 3. A Corte estadual decidiu que o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável, porque os contratos estabelecidos entre as partes retratavam relação de trato sucessivo. Contudo, não houve impugnação ao específico motivo apontado no acórdão para aplicar o CDC, incidindo a Súmula n. 283/STF.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior pacificou-se no sentido de ser aplicável à ação civil pública, na tutela de interesses individuais homogêneos disponíveis, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular. Precedentes da Segunda Seção e da Corte Especial" (EREsp n. 1 .321.501/SE, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25/10/2019)
. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1132570 PE 2017/0166306-3, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública, na tutela de direitos individuais homogêneos, aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei nº 4.717/1965.
3. Na hipótese, operou-se a prescrição da pretensão de receber as diferenças resultantes dos expurgos inflacionários. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1701715 CE 2017/0253404-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)”. (Grifo nosso).

Conforme consta na inicial, as
falhas na prestação do serviço de telefonia móvel, nos municípios de São Geraldo do Araguaia e Piçarra, foram verificadas no período de setembro de 2012 a janeiro de 2014, com base em nota técnica emitida pela ANATEL. Para fins de demonstração, transcrevo o excerto da inicial que delimita o período de apuração das referidas falhas:

“(...)

Entretanto, em resposta a esta Promotoria de Justiça, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, por meio de seu Gerente de Controle de Obrigações de Qualidade, apresentou nota técnica com planilhas anexas demonstrando dados dos indicadores de rede, pelo que se depreende que de fato os serviços foram prestados pelas demandadas de forma no mínimo insuficiente, atestando a ocorrência de situações críticas (fls. 32-62).

Da análise acurada da referida nota técnica verifica-se que os seguintes índices foram insatisfatórios:

- TIM São Geraldo do Araguaia:

a) AGOSTO/SETEMBRO 2013
– Referente a taxa de desconexão de chamada de voz que compreende o total de chamadas interrompidas (queda) dividida pelo número total de chamadas (fls. 37);

b) SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO 2012
– Referente a taxa de conexão que consiste no total de chamadas completadas dividido pelo total de tentativas (fls. 39);

- VIVO Piçarra:

a) SETEMBRO 2013
- Referente a taxa de conexão que consiste no total de chamadas completadas dividido pelo total de tentativas (fls. 41);

b) JANEIRO 2014
- Referente a taxa de desconexão de chamada de voz que compreende o total de chamadas interrompidas (queda) dividida pelo número total de chamadas (fls. 41);

c) OUTUBRO/NOVEMBRO 2012
- Referente a taxa de conexão que consiste no total de chamadas completadas dividido pelo total de tentativas (fls. 43);”. (Grifo nosso).

A pretensão deduzida na inicial foi exclusivamente indenizatória, sem abranger qualquer obrigação de fazer, conforme se observa pelo pedido formulado:

“(...)

3- DO PEDIDO

Ante o exposto, pugna pela PROCEDÊNCIA integral da presente demanda, com a condenação genérica das Demandadas
, nos moldes do art. 95 do CDC, fixando, em ponderada análise, ao final, a exata responsabilidade destas,
a indenizar pelos danos causados, sejam de natureza material ou extrapatrimonial, incluindo os danos morais coletivos causados, decorrentes da

prestação defeituosa de serviço público
, cuja dimensão, caracterização e valoração serão estipuladas em liquidação de sentença, pois, assim agindo, Vossa Excelência estará resguardando por incólumes os interesses e anseios do Povo de São Geraldo do Araguaia e marchando firme e seguro no caminho da mais lídima JUSTIÇA!”. (Grifo nosso).

A ação civil pública foi ajuizada somente em 11/3/2020, após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos em relação aos fatos que teriam ensejado a propositura da demanda
.

A inicial não foi instruída com documentos contemporâneos à propositura da ação, que permitissem concluir pela continuidade das lesões à época do ajuizamento. Tal circunstância, associada à ausência de pedido de obrigação de fazer, evidenciam que os precedentes persuasivos invocados no agravo não se aplicam ao caso concreto.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2025